Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL ANTERIOMENTE CORRIGIDO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos a fim de corrigir erro material, contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelas rés e fez constar para que onde se lê: “(...) diminuído o valor da condenação em danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” leia-se: “(...) diminuído o valor da condenação em danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).”
2. Em suas razões a embargante, ora autora, alega ter havido omissão e contradição no acórdão. 2.1. Assevera que as rés opuseram embargos alegando que havia contradição no voto que julgou a apelação. Assim, nos embargos anteriores, as rés alegaram que no dispositivo do acórdão, o valor fixado acerca dos danos morais foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, ressaltaram que no corpo do acórdão, os danos morais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2.2. Assim, a parte autora, ora embargante, requer que o valor a ser reparado a título de danos morais seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme se verifica do julgamento dos embargos das rés.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). 3.2. Quer dizer, “(...) a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p.210).
4. Compulsando-se aos autos é possível verificar que o acórdão fundamentou de forma adequada o motivo pelo qual foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. 4.1. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados. 4.3. Os vícios discutidos nos embargos da autora já foram corrigidos e suficientemente fundamentados nos embargos opostos pela rés.
5. Embargos rejeitados.